Tribunal: STJ
Processo: 8018404-74.2025.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 216554 - BA (2025/0186381-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: DOUGLAS LIANDRO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: MOISÉS SOUZA DE OLIVEIRA PAIM - BA045034
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
RECURSO EM
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGAS (APROXIMADAMENTE
21,36
KG
DE
COCAÍNA).
TRANSPORTE
INTERESTADUAL.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
Recurso improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
19 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50682766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 14:09:03
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 67059369-17f3-4ee8-9e02-54253c66b36a

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 216554 - BA (2025/0186381-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: DOUGLAS LIANDRO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: MOISÉS SOUZA DE OLIVEIRA PAIM - BA045034
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
RECURSO EM
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGAS (APROXIMADAMENTE
21,36
KG
DE
COCAÍNA).
TRANSPORTE
INTERESTADUAL.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em
interposto por DOUGLAS LIANDRO
habeas corpus
DA SILVA, preso preventivamente pela prática do delito do art. 33,
, da Lei n.
caput
11.343/2006 – Processo n. 8000330- 56.2025.8.05.0069, da Vara Criminal da comarca
de Correntina/BA (fls. 137/141 e 219/224).
Aponta-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça da Bahia, que
denegou o HC n. 8018404-74.2025.8.05.0000 (fls. 239/260).
Daí o presente recurso, em que se sustenta a ausência de fundamentação
idônea e dos requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva, motivada
de forma genérica e na gravidade abstrata do delito.
Requer-se
a
revogação
da
prisão
preventiva
do
recorrente. Subsidiariamente, pede-se a substituição da custódia preventiva por
medidas cautelares alternativas.
Sem contrarrazões.
O Ministério Público Federal, em seu parecer, opinou pelo não provimento
do recurso (fls. 308/311).
Documento eletrônico VDA49325778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/08/2025 21:28:11
Código de Controle do Documento: 724033ec-6e9c-4191-87a6-4a1ac375e49c

É o relatório.
VOTO
Como é cediço, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional,
somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em
elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito
constitucional à liberdade de locomoção.
As instâncias ordinárias decidiram na linha da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Não há falar em revogação da prisão preventiva imposta ao
recorrente.
No caso, o Juízo singular decretou a prisão preventiva, sob os seguintes
fundamentos (fl. 140 – grifo nosso):
[...]
Evidencia-se que, no dia
, o Autuado foi abordado pela Polícia
23/02/2025
Rodoviária Federal – PRF, com finalidade de fiscalização veicular (pneus, pneu
sobressalente, cinto de segurança, etc), oportunidade que, foi localizado um
compartimento oculto contendo 20 tabletes com, supostamente, substância
análoga à cocaína, que estava sendo transportada de Goiânia/GO para Feira de
.
Santana/BA
No caso em tela, observa-se que os elementos informativos colhidos até
então permitem o exercício do juízo positivo quanto à materialidade do fato e aos
indícios da autoria, sobretudo diante da apreensão de 20 (vinte) tabletes com,
supostamente, substância análoga à cocaína.
O
se encontra nos autos, na medida dos depoimentos e
fumus comissi delicti
interrogatório, que indicam, em cognição sumária, ter o representado praticado o
delito previsto 33 da Lei no 11.343/2006, pelo que restam atendidos os requisitos
exigidos pela lei processual.
De mais a mais, o
é verificado pela necessidade de
periculum libertatis
garantia da ordem pública, considerando que o custodiado foi flagrado
transportando grande quantidade droga entre estados da federação, o que pode
inclusive caracterizar, após a oportuna instrução processual, tráfico de drogas
interestadual, assim presente a gravidade concreta do fato, que revela a
.
necessidade da segregação cautelar
O Tribunal
convalidou a segregação preventiva por entendê-la
a quo
motivada, ressaltando que ( fls. 248/257 – grifo nosso):
[...]
Consoante se verifica, o Magistrado tratou de indicar os motivos pelos quais
entende necessária a segregação cautelar do Paciente, na fase inicial da
persecução penal, para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade
concreta da ação praticada.
No aludido contexto, considerado que houve o apontamento expresso da
materialidade e dos indícios de autoria quanto ao crime de tráfico de drogas, bem
como a descrição das circunstâncias fáticas aptas a respaldar a convicção firmada
acerca do periculum libertatis, contata-se o delineamento formal dos requisitos
estabelecidos nos arts. 312 e 313, do CPP[1], e a correlativa ausência de
ilegalidade manifesta da decisão vergastada.
Com efeito, considerada a grande quantidade de cocaína apreendida na
posse do paciente, concretamente 20 (vinte) tabletes pesando aproximadamente
Documento eletrônico VDA49325778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/08/2025 21:28:11
Código de Controle do Documento: 724033ec-6e9c-4191-87a6-4a1ac375e49c

21,36 kg (vinte e um quilogramas e trinta e seis decigramas), tem-se como
devidamente fundamentada a convicção acerca da gravidade concreta da conduta
e conseguinte necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.
O critério decisório apresenta-se, nessa cota, em harmonia com a
jurisprudência reiterada da Quinta e da Sexta Turmas do Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que a gravidade concreta da ação praticada, em face da
expressiva quantidade de drogas, consubstancia, por si só, motivação idônea para
a imposição da prisão preventiva, inclusive quando favoráveis as condições
pessoais do acusado.
[...]
Com efeito, a convicção firmada acerca do fumus comissi delicti e do
periculum libertatis em face da apreensão, repita-se, de grande quantidade de
cocaína, o total de 20 (vinte) tabletes, escondidas no interior do veículo automotor
conduzido pelo Paciente, encontra efetivo lastro nos elementos informativos
contidos no inquérito policial e consubstancia, por si só, fundamentação suficiente
. Também restou suficientemente
e adequada para a imposição da medida extrema
justificada a insuficiência da aplicação de medidas de natureza diversa para o fim
de acautelar a ordem pública, em conformidade com a jurisprudência do STJ, já
referida neste voto.
Como se vê, a custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelas
instâncias ordinárias, com base em elementos que demonstram a gravidade concreta
do delito. Foi apreendida relevante quantidade de droga – aproximadamente 21,36 kg
de cocaína (fl. 248) –

,
. Esses fatores
transportada entre estados da Federação
evidenciam o risco ao meio social e a necessidade da prisão preventiva para assegurar
a ordem pública.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que,
nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras
circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais
dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por
conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública (AgRg no
HC n. 899.502/SP, Ministro Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
).
12/6/2024
A propósito, confiram-se: AgRg no RHC n. 207.171/MT, Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, DJEN
; e
5/3/2025
AgRg no HC n. 943.057/MS, Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, DJEN 18/2/2025.
Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis do recorrente não têm o
condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Há nos autos
elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva, não se
mostrando suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal.
Em face do exposto,
ao recurso ordinário.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49325778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/08/2025 21:28:11
Código de Controle do Documento: 724033ec-6e9c-4191-87a6-4a1ac375e49c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 216.554 / BA
Número Registro: 2025/0186381-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80001859720258050069 80002578420258050069 80003305620258050069 80184047420258050000
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DOUGLAS LIANDRO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: MOISÉS SOUZA DE OLIVEIRA PAIM - BA045034
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:25:19
Código de Controle do Documento: b180004a-448a-4656-8b08-e1d67909f1d3